Tribunal: STF
Processo: Rcl 55796
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. CAUTELAR INDEFERIDA.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada contra ato do juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF.



    O reclamante sustenta, em síntese, ter preenchido os requisitos para a progressão do regime fechado para o semiaberto, direito este que vem sendo violado em razão da sua permanência em estabelecimento prisional destinado ao regime mais gravoso.



    Pleiteia, inclusive em sede de antecipação de tutela, sua imediata transferência ao regime adequado.



    É o relatório.



    DECIDO.



    A leitura do ato reclamado revela que o juízo da execução determinou à Direção da casa prisional que providencie “a remoção do detento ao anexo da Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO) ou algum outro estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto”.



    Considerada a determinação exarada pela autoridade Reclamada, não se vislumbra, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar, sem prévio esclarecimento dos fatos narrados na inicial.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente